Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-69.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702283-69.2022.8.07.0015 RECORRENTE: MAURÍCIO DE OLIVEIRA BOTTINO RECORRIDO: EMIR KALD ALUX QBAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/1973. ART. 1.052 DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 11.105/2005. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL À AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de insolvência civil. O CPC não regulamentou a ação de insolvência civil. Para situações análogas às dos autos, devem ser utilizadas as regras previstas no antigo CPC (1973), até que sobrevenha lei específica, em consonância com o disposto no artigo 1.052 do vigente CPC. 2. Por ser hipótese idêntica à dos autos, aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (redação da Lei 14.112/2020). 3. Aquele que foi sub-rogado nos direitos de persecução do crédito exequendo continua com a possibilidade de prosseguir com a respectiva ação. Inteligência do artigo 857, § 2o, do CPC. Desse modo, pode o credor realizar novas diligências e outras penhoras, assim como peticionar pela insolvência civil do executado. Ilegitimidade ativa afastada. 4. Justiça gratuita. O Juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. Preliminar afastada e mantida a gratuidade da justiça ao litigante. 5. A certidão de crédito extraída dos autos do cumprimento de sentença é documento suficiente para caracterizar a frustração da execução, consubstanciada na tríplice omissão do devedor que, citado, não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, atendendo, assim, ao disposto no § 4o da Lei no 11.101/2005. 6. Litigância de má-fé. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta do autor/apelado se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 857, §2o, do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrido, pois o termo “subrogado” se refere ao novo credor, o qual assume a dívida e todos os direitos de credor, e não o credor primitivo como consignado na decisão ora combatida; b) artigos 748 e 68-A, ambos do mesmo diploma legal, e 94, inciso II, § 4o, da Lei 11.101/2005, aduzindo a impossibilidade de tramitação simultânea das ações de execução e de insolvência civil, de modo que deve ser reconhecida a litispendência das ações. Argumenta, ainda, a necessidade de emissão de certidão específica para fins de declaração da insolvência civil, não bastando o mero inadimplemento do crédito perseguido. Aponta, quanto às teses elencadas nas alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de diversos tribunais, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 748 e 68-A, ambos do CPC, e 94, inciso II, § 4o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030